Tribunal: TJDFT
Processo: 0717390-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717390-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALQUIRIA ALVES FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VALQUIRIA ALVES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, pela qual indeferido seu pedido de gratuidade de justiça. Esta a decisão agravada: “Conforme contracheque juntado por ocasião da emenda (ID 232551558), a autora aufere vencimento suficiente para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Trata-se de servidora pública com vencimento bruto de mais de 7,5 mil reais mensais. Não custa mencionar que, nos autos da ação n. 0717127-50.2024.8.07.0016, a parte também teve a gratuidade indeferida. Ressalto que o suposto contexto no qual está inserido o requerente, por si só, não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita. Descontos facultativos - no caso, os empréstimos com desconto em folha - não servem como fundamento para hipossuficiência, até porque estes foram pactuados livremente pelo demandante, que tinha da ciência das suas condições financeiras A existência de empréstimos bancários e outras dívidas voluntariamente assumidas pelo postulante não presumem a hipossuficiência econômica de modo a ensejar o deferimento do benefício, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXIGIDOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA COM EFEITOS RETROATIVOS. O Juiz pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica daquele que o pleiteia indicarem que não se trata de hipossuficiente. A assunção espontânea de dívidas com empréstimos bancários não caracteriza, por si só, a situação de miserabilidade jurídica do postulante. Deve ser afastada a pretensão da parte que, na tentativa de furtar-se ao pagamento de honorários advocatícios, perseguidos no feito de origem, pleiteia a concessão de gratuidade judiciária em sede recursal, sobretudo em razão da irretroatividade dos efeitos advindos de seu eventual deferimento. (Acórdão n.1104974, 07015396120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Portanto, na forma do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor. Recolha-se as custas inicias no prazo indicado no art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento da distribuição.” - 233458305 dos autos de origem. A parte agravante alega, em síntese, que “é servidora pública e apesar do seu salário ser pouco mais de sete mil reais, com os descontos em seu pagamento, sua renda é reduzida para pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, além disso, a Autora tem 02 (dois) filhos menores, um de 12 (onze) e outro com 09 (nove) anos de idade, que dependem completamente da Autora.” - ID 71420330, p. 5. Diz que “apresentou declaração de hipossuficiência que é respaldada por sua atual situação econômica, que, aliás, deve ser analisada em um contexto amplo, considerando não apenas os rendimentos mensais, mas também as despesas e obrigações financeiras que a parte assume, refletindo a real condição econômica.” - ID 71420330, p. 6. E requer: “A. O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Código de Processo Civil, para que seja deferida o benefício da justiça gratuita ao Agravante; B. Bem como, que seja em sede de tutela de urgência declarada a suspensão dos pagamentos, em razão de ser um direito potestativo dos Agravantes; C. A intimação do agravado para se manifestar.” - ID 71420330, p. 7. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V (rejeição do pedido de gratuidade da justiça). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais). Segundo os contracheques acostados aos autos (ID 71775980), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 7.622,56, renda pouco superior ao que se tem definido como insuficiente. E, conforme a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda-Pessoa Física, Exercício 2025/Ano-Calendário 2024 (ID 71775981), os rendimentos recebidos totalizam a quantia bruta anual de R$ 79.141,61, do que, à vista de não haver indicação de outras fontes de renda, decorre a conclusão de fazer jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURADA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o). 2. No Distrito Federal, foi editada a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 3. No caso dos autos, o apelante comprovou sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferida a gratuidade de Justiça sob risco de afronta a dignidade da pessoa humana. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão recorrida reformada” (Acórdão 1873419, 07069178520248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para o fim de garantir à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Nada a prover acerca do pedido de declaração de suspensão dos pagamentos em sede de tutela de urgência, porquanto o recurso trata exclusivamente do pedido de gratuidade de justiça. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora